Tribunal: TJMT
Processo: 1008616-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008616-66.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA E SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA: UNIÃO - FAZENDA FEDERAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 63952963) interposto por ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA E SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 52597455):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA PARA CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO – DESRESPEITO AOS DITAMES DAS LEIS 11.101/2005 E 8.666/93 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o art. 52, II, da Lei no 11.101/2005, o juiz, ao deferir o processamento da recuperação judicial, ‘determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei’.
A Lei de Licitações em seu art. 31, II, inclui a apresentação de certidão negativa de falência ou concordata entre os documentos comprobatórios da qualificação econômico-financeira da empresa.
Dessa forma, admitir que a Agravante participasse de licitações ou recebesse valores sem que tivesse de apresentar certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial contraria disposições expressas da Lei e ofende os princípios da isonomia e do interesse público”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008616-66.2020.8.11.0000, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 29/07/2020, p. 04/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 53703994), estes foram rejeitados no acórdão de id 59816462.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial ajuizada pelas empresas ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. e SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., deferiu o pedido para autorizar as Recuperandas a participar de certames licitatórios, firmar/contratar com os entes públicos quando vencedoras, e receber pelos serviços prestados por falta de exibição de certidões negativas de débitos fiscais e de FGTS.
A Câmara julgadora deu provimento ao Agravo e reformou a decisão na parte em que dispensou a comprovação da regularidade fiscal para a participação em licitações, para a contratação com o Poder Público e para o recebimento de benefícios e incentivos fiscais e creditícios. (id 49377964 - p. 6)
As Recorrentes alegam violação aos artigos 492, 1.002, e 1.016, III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Câmara julgadora incorreu em julgamento extra petita, pois decidiu sobre questões não discutidas nas razões do Agravo de Instrumento interposto pela Recorrida, quais sejam, a dispensa de certidões negativas de falência e recuperação judicial para a participação de licitação e de dispensa de demonstração da regularidade fiscal para o recebimento de incentivos e créditos fiscais.
Suscitam ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porquanto apesar de terem sido propostos Embargos de Declaração para se manifestar sobre esse ponto, o órgão fracionário manteve-se omisso.
Arguem contrariedade aos artigos 47 e 52, II, da Lei n. 11.101/2005, pois o Superior Tribunal de Justiça “(...) vem afastando a demonstração da regularidade fiscal de empresa em recuperação judicial para contratar, mediante procedimento licitatório, ou continuar executando contrato com o Poder Público”. (id 63952963 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 63954959) e preparado (id 63950988).
Sem contrarrazões, conforme id 73541075.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, a Segunda Câmara de Direito Privado, deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1008616-66.2020.8.11.0000, para exigir a comprovação da regularidade fiscal, pelas empresas recuperandas, para participação em licitações, contratação com o Poder Público, recebimento de benefícios e incentivos fiscais e creditícios.
Quanto a este ponto, as Recorrentes, a partir da provável ofensa aos artigos 47 e 52, II, da Lei n. 11.101/2005, alegam ser desnecessária a demonstração da regularidade fiscal de empresa em recuperação judicial para contratar, mediante procedimento licitatório, ou continuar executando contrato com o Poder Público.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. De acordo com o art. 52, II, da Lei n. 11.101/2005, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 da mesma Lei.
3. O Tribunal de origem, mediante o prestígio ao princípio da preservação da empresa em recuperação judicial (art. 47 da Lei n. 11.101/2005), autorizou a agravada a participar de procedimento licitatório, independentemente da apresentação de certidão negativa de regularidade fiscal, em razão do fato de estar submetida ao regime da recuperação judicial, observados os demais requisitos estabelecidos no edital, entendendo que ‘parece ser inexigível qualquer demonstração de regularidade fiscal para as empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade, seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder Público’.
4. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que o art. 47 da referida lei serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica" (REsp 1.187.404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013).
5. A Segunda Seção desta Corte Superior, em uma exegese teleológica da nova Lei de Falências, tem reconhecido a desnecessidade de ‘apresentação de certidão negativa de débito tributário como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial’ (AgInt no AREsp 1185380/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018, e AgInt no AREsp 958.025/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
6. Este Tribunal ‘vem entendendo ser inexigível, pelo menos por enquanto, qualquer demonstração de regularidade fiscal para as empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade (já dispensado pela norma), seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder Público’ (AgRg no AREsp 709.719/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 12/02/2016).
7. A inexigibilidade de apresentação de certidões negativas de débitos tributários pelas sociedades empresárias em recuperação judicial, para fins de contratar ou continuar executando contrato com a administração pública, abrange, por óbvio, participar de procedimentos licitatórios, caso dos autos.
8. Ao examinar o tema sob outro prisma, a Primeira Turma do STJ, mediante a ponderação equilibrada dos princípios encartados nas Leis n. 8.666/1993 e 11.101/2005, entendeu possível relativizar a exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar de certame licitatório, desde que demonstrada, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica (AREsp 309.867/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018).
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial”. (AREsp 978.453/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.